Tribunal: TCU
Processo: 021.469/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela por meio de contrato de repasse que tinha por objeto a construção de campo de futebol, no município de Godofredo Viana/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), contra Sra. Maria da Conceição dos Santos de Matos, Sr. Marcelo Jorge Torres e Sra. Shirley Viana Mota, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0280820-26/2008, que teve por objeto a construção de campo de futebol no município de Godofredo Viana/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Maria da Conceição dos Santos de Matos e o Sr. Marcelo Jorge Torres, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Shirley Viana Mota; 9.3. julgar irregulares as contas de Maria da Conceição dos Santos de Matos, Marcelo Jorge Torres e Shirley Viana Mota, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU). Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 32.486,85 6/4/2011 72.294,30 10/6/2010 129.151,00 9.4. aplicar aos responsáveis Sra. Maria da Conceição dos Santos de Matos, Sr. Marcelo Jorge Torres e Sra. Shirley Viana Mota, multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.